Tribunal: TJSP
Processo: 2186154-97.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Erro de Fato - Sentença que deu provimento à ação anulatória - A questão da prova foi amplamente discutida e decidida nos autos, não comportando a ação rescisória que não é sucedâneo recursal – Improcedência da ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no 2186154-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é autor JOSÉ ELIODÓRIO
FILHO, são réus GUSTAVO SCHLECHT e DINAMAR SPITALETI SCHLECHT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente a inicial e Julgaram Extinto o Processo sem
resolução do mérito, em conformidade com o art. 485, VI, do CPC/2015. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2186154-97.2020.8.26.0000 -Voto no 21.148
2
AÇÃO RESCISÓRIA
Processo no 2186154-97.2020.8.26.0000
Relator(a): ALCIDES LEOPOLDO
Órgão Julgador: 4a Cãmara de Direito Privado
No de 1a Instância: 1002945-71.2016.8.26.0554
Comarca: Santo André (2a Vara Judicial)
Autor: José Eliodório Filho
Réus: Gustavo Schlecht e outros
Juíza: Roberta Hallage Gondim Teixeira
Voto n. 21.148
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA Erro de Fato - Sentença
que deu provimento à ação anulatória - A questão da prova
foi amplamente discutida e decidida nos autos, não
comportando a ação rescisória que não é sucedâneo recursal
Improcedência da ação.
Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de
urgência, com fundamento no art. 966, inciso VIII, do CPC/2015, da
sentença de fls. 173/178 dos autos de origem, transitada em julgado em
09/11/2019 (fls. 346/349), proferida nos autos da ação de anulatória de
negócio jurídico, processo n. 2186154-97.2020.8.26.0000, da 2a Vara
Cível da Comarca de Santo André, que julgou procedente a ação para
anular o contrato de compra e venda de fls. 37/40 por vício de coação,
extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I,
do CPC/2015.
Afirma o autor que, ao contrário do que decidiu o
Juízo, jamais coagiu os requeridos a firmarem o compromisso de venda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2186154-97.2020.8.26.0000 -Voto no 21.148
3
e compra do imóvel em seu favor, o que ocorreu dentro da legalidade e
fizeram para quitar dívida contraída com seu irmão Valdir no valor de
R$ 85.400,00, que não os intimidou ou ameaçou, apenas ligava para o
filho do casal para tentar receber o empréstimo, e ainda a importância de
R$ 140.000,00 que deviam ao Sr. Fernando, tudo feito em Cartório com
observância à Lei, afigurando-se insuficiente para eivar de nulidade o
negócio em questão a alegação de que teriam doado o imóvel para seus
filhos, uma vez que a escritura ainda não havia sido registrada, havendo
o Juízo de origem julgado o mérito incorrendo em erro de fato,
decidindo com bases em alegações sem qualquer fundamento.
Pleiteiam os autores a concessão do efeito
suspensivo e, no mérito, a rescisão do julgado para que o autor possa
continuar na posse do imóvel.
É o Relatório.
Defere-se o aditamento de fls. 24/26 e o benefício da
gratuidade da justiça ao autor, uma vez que apresenta inúmeras
negativações de valores relativamente baixos (fls.27), e rendimentos de
R$ 26.400,00 (fls.42), no Exercício 2020, não havendo evidências de
suficiência de recursos.
Com precisão, José Frederico Marques1, conceitua
que: "a ação rescisória é aquela que tem por objeto ajuizar pedido de
anulação de sentença passado em julgado".
É o caso de indeferimento da inicial, por falta de
interesse-adequação, pois "a ação rescisória tem como finalidade,
1 MARQUES, José Frederico. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. IV. 1a ed.
Campinas: Millennium, 1999,p.410.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2186154-97.2020.8.26.0000 -Voto no 21.148
4
embora não exclusivamente, extirpar do ordenamento jurídico a coisa
julgada que recai sobre decisões que contenham nulidades absolutas ou
que sejam proferidas em processos absolutamente nulos, isto é, que
tenham se desenvolvido sem algum pressuposto processual de validade e
que, não obstante o seu trânsito em julgado subsistem a ele"2, não
havendo, evidência de violação de quaisquer das hipóteses taxativas do
art. 966 do CPC/2015.
Fundamenta o autor a pretensão no inciso VIII do
art. 966 do CPC/2015 de acordo com os qual a decisão de mérito
transitada em julgado pode ser rescindida quando "VIII - for fundada em
erro de fato verificável do exame dos autos".
Na verdade, o autor simplesmente pretende o
reexame das provas e a rediscussão da causa.
Como preleciona Pontes de Miranda3, erro de fato:
"é a falta de coincidência entre a ideia e o estado verdadeiro da coisa ou
do fato". É expresso o § 1o do art. 966 do CPC/2015 que: "há erro de
fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando
considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável,
em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre
o qual o juiz deveria ter se pronunciado".
É assente perante o STJ que: "é firme a orientação
desta Corte de que o erro de fato que justificaria a propositura da Ação
Rescisória, não é aquele que resulta da má apreciação da prova, mas sim
o que decorre da ignorância de determinada prova, face à desatenção nas
2SCARPINELLA, Cássio. Código de Processo Civil Interpretado. Antonio Carlos
Marcato, Coord. 3a ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 1662.
3 MIRANDA, Pontes de. Tratado da Ação Rescisória: das sentenças e de outras
decisões. São Paulo: RT, 2016, p. 398.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2186154-97.2020.8.26.0000 -Voto no 21.148
5
apreciações dos autos" (AgInt no REsp 1412343/RS, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
17/10/2017, DJe 31/10/2017), bem como que: "a ação rescisória fundada
em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato
inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente
ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha
havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, §
1o, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda
primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato"
(AgInt na AR 5.849/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
23/08/2017,
DJe
19/10/2017).
A sentença foi proferida em conformidade com o
conjunto da prova dos autos, fundamentando-se nos documentos e
testemunhos colhidos em Juízo, concluindo pela falta de comprovação
da importância que teria sido emprestada ao filho Guilherme do casal de
idosos, que estava endividado e teria temor das ameaças sofridas,
reconhecendo que o contrato foi firmado "em razão da coação,
consistente em ameaças ao filho dos autores, estando configurado o
vício de vontade", não comportando a ação rescisória por erro de fato,
aplicando-se o entendimento de que: "o autor ajuizou a presente
demanda com a finalidade exclusiva de rediscutir o acerto do acórdão
transitado em julgado, como se fosse possível equiparar a Ação
Rescisória aos recursos previstos na legislação processual civil
(sucedâneo recursal)" (AR 5.015/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe
10/11/2017), e, ainda, que: "a Ação Rescisória não pode ser utilizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2186154-97.2020.8.26.0000 -Voto no 21.148
6
como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a
transgressão à lei mostrar-se relevante ou, ao menos, duvidosa
suficientemente a ponto de justificar novo debate; isso porque é preciso
respeitar a estabilidade das relações jurídicas acobertadas pela coisa
julgada, em favor da segurança jurídica" (AR 5.273/RS, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
10/12/2014, DJe 18/12/2014).
Pelo exposto, Indefere-se liminarmente a inicial e
Julga-se Extinto o Processo sem resolução do mérito, em conformidade
com o art. 485, VI, do CPC/2015, condenando-se o autor ao pagamento
das custas do processo, observada a gratuidade da justiça.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica